Tribunal: TJDFT
Processo: 0728606-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728606-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução proposta pela agravante em desfavor de CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA, indeferiu pedido de penhora, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de penhora, formulado id 99278904, de unidades imobiliárias advindas de acordo firmado entre os sócios da empresa SHN Incorporação e Empreendimentos Ltda., dentre os quais figuram ambos os litigantes. Por este acordo, id 99278913, há a distribuição de algumas unidades imobiliárias que ainda subsistem na esfera patrimonial de SHN Incorporação e Empreendimentos Ltda. para o patrimônio de seus sócios. Assim, por este termo, quatro unidades imobiliárias passariam a integrar o patrimônio do devedor. De toda sorte, a despeito de restar comprovado o mencionado acordo, documento id 99278913, tem-se que ainda não houve a mudança de titularidade na propriedade dos imóveis indicados, permanecendo as matrículas em nome da empresa SHN Incorporação e Empreendimentos Ltda. Considerando, pois, que não houve registro correlato nas matrículas dos imóveis, tem-se que não estão consolidadas as propriedades em favor do executado, certo de que o registro das transmissões da propriedade de imóvel é o ato comprobatório da efetiva modificação da propriedade, em atenção ao princípio da continuidade registral (artigos 195 e 237 da Lei de Registros Públicos). Indefiro, portanto, o pedido de penhora retro formulado. Retornem os autos ao prazo suspensivo, certidão id 98700246. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que devidamente citada a devedora não procedeu o pagamento do débito e que, esgotadas as diligências para localização de bens, o processo foi suspenso (art. 921, III, § 1o do CPC). Verbera que indicou quatro bens imóveis que foram objeto de transferência de titularidade em negócios jurídicos que não foram registrados no respectivo cartório imobiliário. Sustenta que não obstante a ausência do registro do título translativo, os referidos bens pertencem a executada e, portanto, são passíveis de penhora. Aduz estarem presentes os pressupostos para a antecipação de tutela recursal e, no mérito, requerem a reforma da decisão impugnada para que seja deferido as penhoras requeridas. Preparo constante nos IDs 28710575 e 28794256. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do presente recurso. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar almejada. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a possibilidade de penhora de imóvel cujo o título translativo ainda não foi devidamente consignado no respectivo registro imobiliário. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, salvo os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos da referida legislação. Dispõe o Código Civil que o direito do promitente comprador do imóvel e/ou a concessão de direito real de uso são direitos reais, ressalvando, contudo, que só são adquiridos quando registrados no respectivo Cartório de Registro de Imóveis. (artigos 1.225, VII, XII e 1.227) Consoante se extrai do documento acostado no ID 99278913 dos autos de origem, por livre disposição dos sócios algumas unidades imobiliárias de propriedade da SHN INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA foram distribuídas aos sócios, dentre eles a devedora CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA. Nesse contexto, embora ausente documento que comprove a propriedade nos termos da lei, o termo firmado, que possui nítido caráter de cessão de direito sobre o imóvel, evidencia se tratar de direito pessoal dotado de conteúdo econômico, ainda que a transferência do imóvel o bem imóvel ainda não tenha sido transladada para o respectivo registro imobiliário. Assim, sob a ótica do direito pessoal que o caracteriza, a existência de expressão econômica permite reconhecer tanto a possibilidade de alienação dos direitos de posse incidentes sobre o bem quanto a de oferta do bem para penhora. No caso em apreço, a inexistência do registro no respectivo cartório imobiliário do instrumento particular de compra e venda do imóvel, não obstante constitua óbice a efetiva transferência do domínio do imóvel (art. 1.245 do Código Civil) não impede a penhora do direito real decorrente do referido instrumento público. Acrescente-se que não se pode desconsiderar a usual prática de transferência de imóvel por meio dos denominados “contratos de gaveta”. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL REGULAR. INSTRUMENTO PÚBLICO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DIREITO REAL. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO. 1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis. 2. Nos termos do art. 1.225 do Código Civil, o direito do promitente comprador do imóvel é direito real e como tal, possui expressão econômica, razão pela qual, considerando o teor do art. 789 do Código de Processo Civil de 2015, pode estar sujeito à execução. 3. Considerando que a devedora possui sobre o imóvel não a titularidade do domínio, mas garantia real, a penhora há de recair sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, consoante previsto no art. 835, XII do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1256979, 07010340220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A realidade demonstra não ser incomum a formulação de contratos de cessão de direitos sobre imóvel - inclusive quando se trata de imóvel regular, com registro próprio -, transmitindo, assim, somente a posse, e não o domínio sobre o imóvel. 2. O artigo 813, inciso XIII, do Código de Processo Civil, ampara a penhora de quaisquer direitos dos quais o devedor é titular. Referida Norma Jurídica ampara a constrição de direitos possessórios, notadamente quando tais direitos possuem expressão econômica e integram o patrimônio do devedor. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1235731, 07264102420198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que, considerando que a devedora possui sobre o imóvel não a titularidade do domínio, mas garantia real, a penhora há de recair sobre os direitos aquisitivos sobre o bem, consoante previsto no art. 835, XII do CPC, os quais poderão ser levados a efeito por meio de averbação no registro imobiliário. Constata-se risco de ineficácia da medida se não procedida de imediato, mormente considerando a possibilidade de cessão a terceiros dos bens. Ante o exposto, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a penhora dos direitos da agravada sobre os imóveis indicado pela parte credora. Caberá ao Juízo de origem a expedição dos atos constritivos. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se a agravada para responder ao presente recurso. Brasília/DF, de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora